Tribunal: TJDFT
Processo: 0733870-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IDADE DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO. ERRO DE TIPO. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. DÚVIDA PERSISTENTE. DOLO EVENTUAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cuida-se de recurso de apelação criminal contra sentença que condenou o réu, em ação penal pública incondicionada, pelo delito de Estupro de Vulnerável (vítima com 12 anos de idade). O pedido condenatório foi julgado procedente. A defesa recorreu.

2. Não assiste razão à Defesa Técnica quanto ao pedido de absolvição do réu por Erro de Tipo ou aplicação do princípio do in dubio pro reo, quando o conjunto probatório indica que o réu não se cercou das precauções mínimas para descobrir a idade da vítima, a qual era duvidosa em razão das circunstâncias de lugar, tempo, compleição física e desenvolvimento cognitivo da vítima, incorrendo em Dolo Eventual.

3. Age com Dolo Eventual, assumindo o risco do resultado, o agente que, diante de circunstâncias que não permitem supor ser a vítima maior de 14 (catorze) anos, tais como sua compleição física, local onde se conheceram, tempo que se conhecem e desenvolvimento cognitivo nitidamente infantil, mantém relação sexual com a menor.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.